Tribunal: STJ
Processo: 0805460-78.2023.8.20.5600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3182324 - RN(2026/0062206-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELBER NUNES CLEMENTE
ADVOGADO
: MARCIO JOSE MAIA DE LIMA - RN013901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA
DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. INCIDÊNCIA
DA
. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
SÚMULA 284/STF
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO

SÚMULA
182/STJ
CONHECIDO.
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão
1.
agravada porque a parte deixou de indicar, de forma precisa, os
dispositivos de lei federal tidos por violados, atraindo a incidência da
.
Súmula 284/STF
Nas razões do agravo regimental, o agravante não impugnou
2.
especificamente o óbice aplicado na decisão agravada, limitando-se a
sustentar genericamente o cabimento do agravo e a discutir o mérito da
condenação, o que enseja a incidência da
.
Súmula 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f0150dd-797e-4010-a5da-f122cb002b27

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3182324 - RN(2026/0062206-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELBER NUNES CLEMENTE
ADVOGADO
: MARCIO JOSE MAIA DE LIMA - RN013901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA
DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. INCIDÊNCIA
DA
. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
SÚMULA 284/STF
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO

SÚMULA
182/STJ
CONHECIDO.
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão
1.
agravada porque a parte deixou de indicar, de forma precisa, os
dispositivos de lei federal tidos por violados, atraindo a incidência da
.
Súmula 284/STF
Nas razões do agravo regimental, o agravante não impugnou
2.
especificamente o óbice aplicado na decisão agravada, limitando-se a
sustentar genericamente o cabimento do agravo e a discutir o mérito da
condenação, o que enseja a incidência da
.
Súmula 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELBER NUNES CLEMENTE
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Apelação Criminal n.
0805460-78.2023.8.20.5600), ao fundamento de que a parte deixou de indicar, de forma
precisa, os dispositivos legais federais supostamente violados ou objeto de dissídio,
ensejando a incidência da
.
Súmula 284/STF
Na presente insurgência, o agravante sustenta o cabimento do agravo interno
nos termos do
do Regimento Interno, com impugnação específica dos
art. 259
fundamentos da decisão agravada. Aduz a inafastabilidade da jurisdição e o devido
processo legal como garantias que amparam a revisão do
. Afirma, no mérito, a
decisum
Documento eletrônico VDA56781769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:18
Código de Controle do Documento: e158d6a8-1215-4b3b-adbc-b0983a95022a

inexistência de provas suficientes para sustentar a condenação pelos delitos dos arts. 308
do CTB e 330 do CP, destacando a ausência de imagens de monitoramento e a
fragilidade dos depoimentos policiais diante da movimentação na via pública, pugnando
pela aplicação do princípio do
(e-STJ fls.
).
in dubio pro reo
401/408
Requer o processamento do agravo interno, com juízo de retratação, e, por
consequência, o conhecimento e provimento do recurso especial (e-STJ fl. 409).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na deficiência de fundamentação, por
ausência de indicação precisa de dispositivos de lei federal tidos por violados, atraindo a
incidência da
(e-STJ fl. 396).
Súmula 284/STF
Não obstante, nas razões do agravo regimental, a parte agravante deixou de
apresentar impugnação específica em relação ao óbice aplicado na decisão agravada,
limitando-se a sustentar genericamente o cabimento do agravo interno com base no
Regimento Interno, a inafastabilidade da jurisdição e, no mérito, a inexistência de provas
suficientes para a condenação.
Nas contrarrazões, o Ministério Público Federal, ao reforçar essa conclusão,
assinalou, ainda, a ausência de impugnação específica à
na peça do
Súmula 284/STF
agravo interno, atraindo, por analogia, a
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
425/426
De fato, como tem decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre razões de cabimento, princípios constitucionais ou a insistência no mérito da
controvérsia, sem enfrentar, de modo direto, o motivo pelo qual o agravo em recurso
especial foi julgado inadmissível.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que
182/STJ,
assim dispõe: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:18
Código de Controle do Documento: e158d6a8-1215-4b3b-adbc-b0983a95022a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0062206-0
AREsp 3.182.324 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08054607820238205600 8054607820238205600
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELBER NUNES CLEMENTE
ADVOGADO
: MARCIO JOSE MAIA DE LIMA - RN013901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELBER NUNES CLEMENTE
ADVOGADO
: MARCIO JOSE MAIA DE LIMA - RN013901
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155;05422305<0@
2026/0062206-0 - AREsp 3182324 Petição : 2026/0029735-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: 158B1FA2-1DC6-46B5-A0E2-27D6BC9C800C